Tribunal: TJSP
Processo: 2267030-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267030-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são impetrantes LUCAS
RESLER DOS SANTOS e AGEU MOTTA e Paciente ROBERTO SOUSA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267030-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47648
HABEAS CORPUS No 2267030-39.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: TUPÃ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: ROBERTO SOUSA DOS SANTOS
Habeas Corpus. Execução Penal. Insurgência contra decisão
que determinou a realização de exame criminológico para
fins de progressão de regime. Questão atinente à fase de
execução que deve ser discutida em recurso próprio.
Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não
vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Writ não
conhecido.
Os Drs. Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos, Advogados,
impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de ROBERTO SOUSA DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da VEC da Comarca de
Tupã, que, a fim de analisar o mérito do paciente à progressão de
regime ou ao livramento condicional, determinou a realização do
exame criminológico (fls. 43/44).
Sustentam, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para análise dos pedidos do paciente, ressaltando ser desnecessária a
perícia, já que carrearam aos autos cópia de exame criminológico
anterior, cuja conclusão foi favorável à concessão do livramento
condicional.
Pleiteiam, assim, a progressão do paciente ao regime
semiaberto
ou
a
concessão
do
livramento
condicional.
Subsidiariamente, requerem seja determinada urgência na análise de
seus benefícios, pugnando para que o sentenciado aguarde em prisão
domiciliar o julgamento do writ.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 09/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267030-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 63) e prestadas as informações de estilo
pela Autoridade apontada como coatora (fl. 66), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou,
quando não, pela denegação da ordem (fls. 69/74).
É, em síntese, o breve relatório.
O writ não merece ser conhecido.
Ora, os i. impetrantes se insurgem contra a decisão que
determinou a realização do exame criminológico.
Como é cediço, o “habeas corpus” cabe apenas nos limites de
sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física
diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Assim, não é o writ a via adequada para se decidir sobre
concessão de progressão de regime prisional ou de livramento
condicional, pela necessidade de análise de provas de cunho
subjetivo. Portanto, na hipótese dos autos, o inconformismo com a
decisão que determinou a realização do exame criminológico deve ser
formalizado pelas vias próprias, não se prestando o writ como
substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática processual
própria à teoria geral dos recursos, conforme entendimento
consolidado nos E. Tribunais Superiores.
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267030-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM
DADOS
CONCRETOS
DA
EXECUÇÃO.
PRÁTICA
DE
FALTA
GRAVE.
CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do
cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na
Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa
linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal
passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo
substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.
Precedentes.
Contudo,
devem
ser
analisadas
as
questões
suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de
constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a
concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à
ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Não há se falar em constrangimento ilegal, visto que
o Tribunal Estadual, de forma fundamentada, justificou a
necessidade da realização de exame criminológico, com base em
dados concretos aferidos durante a execução da pena,
notadamente em função dos crimes graves cometidos pelo
paciente - roubo majorado, latrocínio e homicídio -, da
prática de falta grave e da ausência de elementos que
esclareçam o amadurecimento psicológico do paciente. Vale
destacar que o paciente foi beneficiado anteriormente com a
progressão de regime e, mesmo assim, voltou a senda do crime,
motivações que pesam de maneira desfavorável ao sentenciado na
obtenção do benefício pleiteado. 3. Habeas corpus não
conhecido” (STJ - HC no HC 268937 / SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013. V.U).
Ainda: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à
nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267030-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
restringir as hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição do
recurso cabível”. (STJ - HC n°265.931/PE, Quinta Turma, Relator
Min. Campos Marques).
Afora isso, apenas para que não fique sem registro, observo ser
impossível a concessão da ordem de ofício, porquanto não ficou
demonstrada, nessa análise sumária dos autos, qualquer ilegalidade
ou teratologia na decisão atacada. Ora, a Lei no 10.792/03 não
excluiu
os
exames
periciais
(de
personalidade,
psicossocial,
criminológico), que poderão ser determinados pelo Juiz da execução
quando os julgar necessários na hipótese concreta. E, no caso ora
sob exame, o d. Magistrado, em decisão fundamentada, determinou a
realização de exame criminológico visando colher mais informações
acerca do mérito do sentenciado, ora paciente, de modo a evitar
frustração no seu processo de regeneração e reabilitação. Além disso,
a juntada de relatórios de exame criminológico datado de novembro
de 2019 não autorizam a imediata concessão dos benefícios
almejados, nesta oportunidade.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica